Tribunal: TJPA
Processo: 0147591-23.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0147591-23.2015.8.14.0115

APELANTE: ALBERTO ENDERLE

APELADO: OLAVIO FRANCISCO PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA PROMOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Alberto Enderle contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cheques ajuizada em face de Olavio Francisco Pedroso, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que não houve citação válida do executado em razão da inércia do exequente na adoção tempestiva das providências necessárias à sua localização. O apelante sustenta ter realizado diligências para localizar o devedor e defende que a demora na citação decorreu de entraves do próprio Judiciário, invocando o art. 240, §1º, do CPC e a Súmula nº 106 do STJ para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida do executado, ao longo de longo lapso temporal após o ajuizamento da execução, decorreu de inércia do exequente, impedindo a interrupção do prazo prescricional e legitimando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção da prescrição depende da efetiva promoção da citação do réu pelo autor, incumbindo-lhe adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, conforme dispõe o art. 240, §§1º e 2º, do CPC.

4.

A mera propositura da ação não é suficiente para interromper o prazo prescricional quando não demonstrada atuação diligente do autor na promoção da citação válida do executado.

5.

A análise da marcha processual evidencia a existência de lapsos temporais significativos sem a adoção de providências eficazes pelo exequente para localizar o executado, inclusive após tentativa de citação frustrada, o que caracteriza ausência de diligência processual.

6.

A demora na efetivação da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao aparato judiciário quando verificada contribuição da própria conduta do autor para a paralisação do processo.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de citação válida por desídia do autor impede a interrupção do prazo prescricional, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal.

8.

A orientação da Súmula nº 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente do funcionamento da Justiça, mas também da insuficiência das diligências promovidas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição pela propositura da ação depende da efetiva diligência do autor na promoção da citação do réu.

2.

A ausência de citação válida por inércia do autor impede a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação.

3.

A Súmula nº 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente do funcionamento do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 240, §§1º, 2º e 3º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.06.2020; STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09.02.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Alberto Enderle contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial lastreada em cheque, ajuizada em face de Olavio Francisco Pedroso, extinguiu o processo com fundamento no reconhecimento da prescrição, sob o argumento de suposta inércia do exequente na promoção da citação do executado.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a sentença incorreu em equívoco na análise da dinâmica processual, ao imputar-lhe suposta inércia na promoção da citação do executado. Argumenta que, ao contrário do consignado na decisão recorrida, foram adotadas diversas providências destinadas à localização do devedor, demonstrando inequívoca diligência na condução do processo executivo.

Aduz que a decisão recorrida afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como desconsidera a sistemática jurídica que rege a interrupção da prescrição no processo civil. Nesse contexto, invoca o disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a citação válida interrompe a prescrição, bem como sustenta que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a demora na efetivação do ato citatório não pode ser imputada ao credor quando este adota as providências necessárias para o regular andamento do feito.

Assevera que o reconhecimento da prescrição, no caso concreto, revela-se incompatível com a orientação jurisprudencial consolidada, especialmente diante da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Invoca, ainda, precedentes do STJ e de tribunais estaduais que afastam a prescrição quando não demonstrada a desídia do credor na condução do processo executivo.

Defende que a sentença recorrida desconsiderou os atos processuais praticados pelo exequente ao longo da marcha processual, os quais evidenciam diligência na tentativa de localizar e citar o executado, circunstância que afasta a configuração da prescrição intercorrente ou da prescrição do direito material.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o regular prosseguimento da execução, com a adoção dos meios processuais adequados para efetivação da citação do executado e ulterior satisfação do crédito exequendo.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e, não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, a matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se a ausência de citação válida do executado, ao longo de prolongado lapso temporal, decorreu de inércia da parte exequente, circunstância que impediria a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil (CPC), legitimando, assim, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Ressalta-se, a princípio, o que assentou o Juízo de origem, pois, conforme delineado, a presente execução fundada em título executivo extrajudicial — consubstanciado em cheques — foi distribuída em novembro de 2015, sem que, até o momento da prolação da sentença, tivesse sido efetivada a citação válida do executado, circunstância que perdurou por aproximadamente uma década.

Desse modo, o magistrado singular consignou que, embora tenham sido realizadas algumas diligências na tentativa de localização do executado, tais medidas não foram adotadas de forma tempestiva ou eficaz pela parte exequente, especialmente diante do disposto no art. 240, §2º, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor promover as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

Com efeito, o art. 240 disciplina:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Portanto, a legislação estabelece regra clara: a propositura da ação somente produz efeitos interruptivos da prescrição quando o autor diligencia efetivamente para que a citação do réu seja realizada.

Logo, não se trata de simples formalidade procedimental, mas de verdadeiro ônus processual imposto ao demandante, cuja inobservância impede que a interrupção da prescrição retroaja à data do ajuizamento da ação.

No caso concreto, embora o apelante sustente que promoveu diversas diligências para localizar o executado, o próprio exame da linha temporal do processo evidencia que houve lapsos temporais significativos sem a adoção de providências eficazes para a realização da citação, o que evidencia a ausência de diligência processual exigida pela legislação.

Destaca-se, nesse contexto, que a certidão de tentativa de citação infrutífera foi juntada aos autos em 17/03/2016 (id. 26072103, págs. 16 e 21), tendo o exequente apresentado petição apenas em 08/06/2016 (id. 26072103, pág. 22), vindo a requerer efetivo prosseguimento somente em 04/07/2016 (id. 26072103, pág. 24), ou seja, muito além do prazo de dez dias previsto no art. 240, §2º, do CPC para adoção das providências necessárias à viabilização da citação.

Destarte, tal contexto evidencia, inequivocamente, que a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao aparato judiciário, mas também à própria conduta processual da parte exequente.

Além disso, mesmo após sucessivas tentativas de localização do executado, transcorreram quase dez anos desde o ajuizamento da ação, sem que se lograsse êxito na formação da relação processual, situação que revela inequívoca fragilidade na condução da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo indispensável que o autor atue com diligência para promover a citação do réu. Eis os julgados que corroboram o entendimento esposado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço. Súmula nº 568 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.

2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), inclusive desta Terceira Turma de Direito Privado:

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CITAÇÃO INVÁLIDA. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição originária da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário. O juízo de origem entendeu que a ausência de citação válida no quinquênio subsequente ao vencimento do título se deu por desídia do autor, não se operando a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do réu dentro do prazo de cinco anos do vencimento do título, por inércia do autor, impede a interrupção da prescrição e atrai a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 487, II, do CPC, combinado com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

1.

A prescrição da pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial, como a cédula de crédito bancário, é quinquenal, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.

A mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição. É necessária a citação válida, que deve ser promovida pelo autor com diligência, sob pena de fluência ininterrupta do prazo prescricional (art. 240, § 2º, CPC).

3.

No caso concreto, a citação só foi efetivada mais de doze anos após o ajuizamento da ação e catorze anos após o vencimento da dívida. A demora decorreu da ausência de iniciativas eficazes por parte do autor para localização do réu, o que configura desídia processual.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a inércia do autor na efetivação da citação impede a interrupção do prazo prescricional, ainda que não haja culpa do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

1.

Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição originária e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida impede a interrupção da prescrição, quando decorrente da inércia do autor.
2. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a citação apenas produz efeitos interruptivos se realizada por diligência eficaz do autor, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/06/2020;
• STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09/02/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008943-43.2009.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BB Administradora de Consórcios S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em 27/11/2013, objetivando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento contratual do devedor, Arlindo Batista dos Santos. A sentença recorrida extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição, diante da ausência de citação válida do réu e da inércia do autor em diligenciar eficazmente para o andamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o instituto da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve a prescrição da pretensão originária por ausência de citação válida e inércia do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prescrição intercorrente exige a instauração válida da relação processual, com citação efetiva do réu, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. No caso, a ausência de citação válida inviabiliza a aplicação deste instituto.

2.

A falta de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, salvo se demonstrada a inexistência de culpa do autor, conforme art. 240, §4º, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

3.

Verifica-se, no caso concreto, que desde a propositura da ação, em 2013, até o ano de 2021, o autor não adotou diligências eficazes e contínuas para localizar o réu, o que configura inércia processual.

4.

O decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sem a interrupção válida, conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão originária, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.

A sentença que extinguiu o processo com base na prescrição está devidamente fundamentada, não se verificando nulidade nem erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não se aplica quando inexiste citação válida do réu.

2.

O decurso do prazo prescricional, sem interrupção válida, por inércia do autor, enseja o reconhecimento da prescrição originária da pretensão.

3.

A ausência de diligência tempestiva do autor para promover a citação impede o aproveitamento do despacho citatório como causa interruptiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 4º; 487, II; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR n. 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03.2021; TJPA, Ap. Cív. n.º 0022143-82.2004.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009550-56.2013.8.14.0015 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu com resolução do mérito a Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão. A apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia antes do reconhecimento da prescrição e, no mérito, a reforma da sentença para o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição sem prévia intimação da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de citação válida, por inércia da parte autora, impede a
interrupção
do
prazo

prescricional
e autoriza a extinção do feito com base na prescrição originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual, inviabilizando a
interrupção
da prescrição, mesmo que a ação tenha sido proposta antes do decurso do
prazo
legal.

4. O dever de diligência para a correta indicação de endereço da parte demandada incumbe exclusivamente ao autor, sendo insuficiente a tentativa infrutífera de localização como justificativa para afastar os efeitos da prescrição.

5. A tese firmada no REsp 1.604.412/SC (IAC/STJ), que exige intimação prévia para reconhecimento da prescrição intercorrente, é inaplicável ao caso, pois a prescrição reconhecida é originária, decorrente da não formação válida da relação processual.

6. A jurisprudência local é consolidada no sentido de que a desídia da parte autora quanto à localização do devedor impede a
interrupção
da prescrição e autoriza a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida por culpa da parte autora impede a formação da relação jurídica processual e a
interrupção
da prescrição.

2. A prescrição originária incide normalmente quando não há citação válida, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do seu decurso.

3. A tese firmada no REsp 1.604.412/SC não se aplica quando a prescrição reconhecida é originária e não intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 240, §2º; 487, II; REsp 1.604.412/SC (IAC/STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.08.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 00012497720078140065, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 06.08.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0801440-13.2023.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25.03.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020338820088140301 31716202, Relator.: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, 3ª Turma de Direito Privado)

Tal entendimento harmoniza-se com a lógica do sistema processual contemporâneo, que atribui às partes — especialmente ao autor — o dever de cooperação e de impulso processual necessário à efetivação da tutela jurisdicional.

No caso em exame, a ausência de citação válida por lapso temporal extremamente dilatado, associada aos intervalos de inatividade processual do exequente, impede o reconhecimento de que a demora tenha decorrido exclusivamente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

Desse modo, não se mostra aplicável ao caso concreto a orientação contida na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se pode afirmar que a demora na citação tenha sido provocada exclusivamente pelos mecanismos da Justiça.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a ausência de citação decorreu, ao menos em parte significativa, da insuficiência das diligências promovidas pelo próprio exequente, circunstância que impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

Nessa perspectiva, correta se mostra a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau ao reconhecer que, não tendo ocorrido citação válida e não sendo possível retroagir os efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação, os cheques que embasam a execução perderam sua exigibilidade pela via executiva, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026